Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005037-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), AMERICA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.385.073/0001-89 (AGRAVADO), ELENICE ANTONIA NETO - CPF: 632.235.621-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PEDIDO DE
ARRESTO
NO ROSTO DOS AUTOS
–

PRÉ-PENHORA
–
CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR
–
APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC
–

VIABILIDADE
–

ENTENDIMENTO DO STJ

–

RECURSO PROVIDO
.

Quando não localizado o executado para citação, admite-se o arresto dos bens para assegurar
a efetivação de
futura penhora
(
art. 830 do CPC/2015
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão daVara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande
(MT)
que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1011366-64.2022.8.11.0002
, indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos

n.
0701421-14.2020.8.02.0046
.

A agravante
busca

na inicial da lide

o recebimento de
R$334.134,68
referentes ao Contrato de Alienação F
iduciária decorrente da aquisição de cotas de consórcio
pelas agravadas
.

A
lega que adotou diversas medidas para localização de
bens das
devedoras
, mas
sem
sucesso.

Aduz
que teve conhecimento da A
ção n. 0043482-67.2015.8.11.0041
proposta pela agravada
Elenice,
a qual se encontra
em fase de cumprimento de sentença.

Ressalta
que não há óbice
algum para a concessão
da medida
pretendida
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

204963173).

Sem contraminuta, pois não
se formou
a
angula
riza
ção
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto no rosto dos autos
n.
0701421-14.2020.8.02.0046.

O arresto prévio, ou pré-penhora, visa assegu
rar a efetivação da penhora na Execução de Título E
xtrajudicial e tem previsão legal no art. 830 do CPC,
que dispõe
:

“
Art. 830 –
Se o oficial de justiça não encontrar o executado,

arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º - Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado
2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido
”
.

A
agravante
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial e
requereu
a citação d
a
s
executad
as
, porém sem êxito,

conforme certificado pelo

oficial de justiça no
ID.

87206051
do

feito
principa
l
:

“Certifico que me dirigi até a Avenida Luís Pedro de Lima, Bairro Capão Grande, nesta cidade e lá estando e percorrendo toda sua extensão e não localizei a empresa América Logística e Transportes LTDA - ME. Motivo pelo qual não foi possível proceder a Citação e Intimação do polo passivo AMÉRICA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, em virtude de não a encontrar. Em seguida me dirigi até a Rua Três, Quadra 05, Casa 19, Bairro Jardim Costa do Sol, em Cuiabá e lá
estando, me deparei com o local todo fechado e na quadra 05, casa 20, falei com a Sra. Lina, que disse que já tem 04anos, que a polo passivo Elenice, mudou dali e tomou rumo ignorado. Motivo pelo qual não foi possível proceder a Citação e Intimação do polo passivo ELENICE ANTONIA NETO, em virtude de não a encontrar. Certifico mais, que não foi possível
proceder
Arresto de Bens em nome dos executados, em virtude de não encontrar Bens. Dou fé”.

Em
seguida
,
pleiteou o
arresto
no rosto dos autos
n.
0701421-14.2020.8.02.0046
.

O arresto provisório de ativos financeiros abordado no artigo 830 do CPC/2015 independe de prévia citação
e não gera
prejuízo para
a parte executada, uma vez que, realizada
a constrição, ainda deverá ser adotado o procedimento descrito nos §§1º a 3º do artigo 830
do
CPC/2015, de modo que ficará garantida a ampla defesa para
o devedor
, e o arresto só será
convertido
em penhora
na hipótese
de não pagamento e depois de aperfeiçoada a citação.

Ademais, o credor
não precis
a

esgotar os meios de localização do
executado
para o
deferimento
do pedido
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, uma vez frustrada a tentativa de localização do
devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/2015, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.288.367/RS, relator Min
.
Raul Araújo, Quarta Turma,
julgamento em 19-9-2022,
DJe
de 4-
10
-2022
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO - PRÉ-PENHORA - CITAÇÃO FRUSTRADA DO DEVEDOR - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - VIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Admite-se a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC/2015, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizada a parte executada para citação
”
. (
TJMT,
N.U 1024900-81.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 22
-2-
2023, DJE
de
23
-
2
-
2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir o arresto
no rosto dos autos n.
0701421-14.2020.8.02.0046.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024